Tribunal: TJMT
Processo: 0017712-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017712-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RODRIGUES CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARTINS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (2 VEZES) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – CULPABILIDADE NEGATIVADA INDEVIDAMENTE – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA AJUSTADA PARA 1/3 (UM TERÇO) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A
s nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento
” (STJ, AgRg no AREsp 1331274/PE).

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, inclusive no que concerne às situações que qualificam o crime de homicídio.

É indevido o desvalor da vetorial quando não há provas que o agente agiu com culpabilidade exacerbada.

Diante da gravidade concreta da conduta, exteriorizada no modo de execução dos crimes, mostra-se razoável e suficiente computar a continuidade delitiva específica entre crimes dolosos contra a vida na fração de 1/3 (um terço).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Patrick de Oliveira Cabral, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao
art. 121, § 2o, incisos III, IV e V, ao art. 148, § 1o, inciso IV, todos do Código Penal (por duas vezes) e ao art. 2o, § 2.o da Lei 12.850/2013 (homicídio qualificado pelo
emprego de meio insidioso ou cruel
, pelo uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas e cometido para ocultar outro ilícito, sequestro e cárcere privado qualificado e organização criminosa armada).

Em suas razões, sustenta que a sessão de julgamento é nula, por cerceamento do direito de defesa, em decorrência do comportamento adotado pelo Promotor de Justiça em plenário, que: 1) arguiu “
fatos distorcidos e fez apartes que atrapalharam a oratória da defesa”; 2) utilizou matéria publicada na revista Superinteressante para “
desacreditar os advogados, instigando os jurados de que os advogados tinham somente interesse financeiro e que não tinham compromisso com a verdade
” (sic); 3) “
usou de oratória apelativa, tal como “nós defendemos a sociedade, os advogados somente os interesses do acusado”, “nós representamos a sociedade, advogados seus ricos honorários
” (sic); 4) alegou que foram utilizados documentos falsos, sem que fossem previamente periciados; 5) ofendeu a testemunha Alexandre, chamando-a de mentirosa.

No mérito, sustenta que: 1) o julgamento é manifestamente contrário às provas dos autos; 2) a pena mostra-se excessiva (Id. 79320957 - Pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
80396022 - Pág. 1-34
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
84813472 - Pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recorrente alega que foi cerceado em seu direito de defesa, aduzindo, em síntese, que na sessão plenária o Promotor de Justiça: 1) arguiu “
fatos distorcidos e fez apartes que atrapalhavam a oratória da defesa”; 2) utilizou matéria publicada na revista Superinteressante para “
desacreditar os advogados, instigando os jurados de que os advogados tinham somente interesse financeiro e que não tinham compromisso com a verdade
” (sic); 3) “
usou de oratória apelativa, tal como “nós defendemos a sociedade, os advogados somente os interesses do acusado”, “nós representamos a sociedade, advogados seus ricos honorários
” (sic); 4) alegou que foram utilizados documentos falsos, sem que fossem previamente periciados; 5) ofendeu a testemunha Alexandre, chamando-a de mentirosa.

Também aduz que “
a defesa (...) se manifestou em se retirar do júri, salvo aparte do douto juiz presidente que manteve a contenda, entretanto não reportou em ata as graves acusações do representante do Ministério Público, prejudicando não os profissionais que trabalharam no plenário, prejudicando o apelante e prejudicando a sociedade, que não tem o mais sagrado direito a contraditório e da ampla defesa
” (sic).

A preliminar não prospera.

A leitura em plenário de matéria jornalística genérica, sem qualquer relação com os fatos, não é causa de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência dos tribunais superiores:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEITURA DE DOCUMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “art. 475 do C.P. não permite, durante o julgamento, em Plenário do júri, a leitura de documento que não tiver sido comunicado a parte contraria, com antecedência, pelo menos, de três dias, compreendida nessa proibição a leitura de jornais ou qualquer escrito, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo” (HC 72.924, Rel. Min. Sydney Sanches). Hipótese em que as instâncias deixaram consignado que o documento lido pela acusação em Plenário – crônica jornalística – não teria relação direta com a matéria de fato do processo-crime. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. [...].
(STF, HC 161629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).

[...] A exibição e leitura em plenário de reportagens genéricas acerca da violência policial não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que, consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri. Não demonstrando a defesa que os documentos se relacionavam com os fatos sub judice, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Também não se pode falar que o Ministério Público, de qualquer forma, ofendeu a testemunha Alexandre Silva de Anis, uma vez que a defesa
desistiu
da oitiva dela em plenário (Id.
77292781 - Pág. 6).

Na verdade, nada indica que o representante do Ministério Público agiu de maneira inadequada,
se excedeu na função acusatória ou atribuiu a qualquer documento a pecha de falso, notadamente porque as supostas ilegalidades não foram consignadas em ata.

É tranquilo o entendimento que “
as nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento
” (STJ, AgRg no AREsp 1331274/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Além disso, nada indica que o juiz que presidiu a sessão de julgamento deixou de registar em ata as demandas da defesa. Na verdade, o que se tem de concreto é o fato de que a sessão de julgamento transcorreu sem intercorrências, com a presença da defesa em plenário até a prolação da sentença.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado cometidos contra Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues – ambas menores de idade –, além do delito de organização criminosa armada.

De acordo com a denúncia, Thalyson, Donato, Luiz Fernando e
Patrick
integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e “praticavam crimes, em especial contra o patrimônio e homicídios, sob ordem emanada das lideranças, as quais estão presas na Penitenciária Central do Estado”, dentre elas Johnny da Costa Melo.

À sua vez, Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira eram integrante do PCC, e na cidade de Tangará da Serra tentaram matar “David” e “Sapinho” –

que eram membros do Comando Vermelho.

Depois disso, com medo de represálias, Felipe, Leandro, Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos Santos – que também pertenciam ao PCC – se deslocaram para Várzea Grande, junto com Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues.

Na cidade eles foram auxiliados por Wender Rodrigues Chagas – outro faccionado, que locou um imóvel para abrigá-los. Assim, eles se esconderam na residência localizada à Rua Miguel Leite, esquina com a Rua Assunção, n. 17, no Bairro Água Limpa.

Ao receber a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra, “
Johnny da Costa Melo, um dos líderes do Comando Vermelho custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, deu a ordem para que soldados da organização [...], matassem os membros do PCC envolvidos
” (sic).

De alguma forma o Comando Vermelho tomou conhecimento que as adolescentes voltariam para Tangará da Serra. Assim, em 2-10-2018, foram elas sequestradas nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande por Thalyson e Luiz Fernando.

Depois disso, elas foram entregues para Patrick e outra pessoa não identificada, que ficou encarregado de obter delas a localização do esconderijo de Leandro, Felipe, Vitor e Junior, e as mantiveram encarceradas durante a noite.

No dia seguinte, Thalyson, Donato e Luiz Fernando, encapuzados e armados, utilizaram o veículo Sandero para se deslocar até o esconderijo; depois de invadirem o local, executaram Leandro e Felipe com vários disparos de arma de fogo. “
Vitor e Júnior, que também se encontravam na residência, foram alvejados inúmeras vezes”
(sic),

porém sobreviveram.

A denúncia registrou ainda que, “
após cometerem o crime, Thalyson, Luiz Fernando e Donato
avisaram Patrick

e ao terceiro não identificado, que mantinham as adolescentes como reféns, sobre o êxito do assassinato dos integrantes do PCC,
sendo que Patrick
e o outro, para ocultar a autoria, e com isso, assegurar a impunidade pelo cometimento da chacina, executaram as menores com disparos de arma de fogo
” (sic).

O crime ocorreu mediante a utilização de meio cruel, pois elas foram amarradas, “
sendo determinado pelo atirador que abrissem a boca para serem mortas com um tiro na cabeça; diante da recusa, foram sumariamente executadas com disparos”
(sic).

Diante do ocorrido, o réu foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

Estas são as provas em que se basearam os jurados.

Na delegacia de polícia, Thalyson confessou os crimes e descreveu o envolvimento de Patrick na empreitada criminosa:

[...] Que está desempregado desde que saiu da cadeia, e ao ser indagado se está se sustentando com o dinheiro dos roubos, respondeu: “isso”; Que, afirma integrar/constituir a organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso - CVMT, desde o ano de 2017 e afirma que paga anuidade ao Comando Vermelho, no valor de R$ 100,00 (cem reais); [...] Que ao ser indagado acerca de sua função no âmbito de hierarquia do CVMT, respondeu: "sou soldado mesmo, só cumpro as ordens que vem de lá de dentro do presídio PCE": [...]
Que, ao ser indagado se a ordem para a prática do quadruplo homicídio qualificado consumado e do duplo homicídio tentado, que vitimou respectivamente Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Lana Talyssa Moreira Bezerra e keize Rodrigues (vitimas homicídio qualificado consumado) e Vitor Santana Santos e Junior da silva Pereira, partiu do Comando Vermelho, vindo a ordem do presídio, respondeu: “é a lei né?"; Que ao ser indagado se a expressão "e a lei” significa sim, que a ordem para matar essas pessoas veio do Comando Vermelho, e, na condição de soldado cumpriu, matou essas pessoas, respondeu: "sim";

Que ao ser indagado se nesta data, por volta das 09:00 horas, juntamente com Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, munidos de revolver cal. 38, uma pistola cal. 40 e uma pistola cal. 9mm, se dirigiram até a residência situada na Rua Miguel Leite, Centro, nesta, e praticaram o homicídio consumado que vitimou Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, bem como a tentativa de homicídio que vitimou Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira respondeu: “sim;
[...]
Que ao ser indagado qual a motivação do homicídio e da tentativa de homicídio, respondeu: "guerra de facção dona";
Que ao ser indagado se as vítimas integram outra facção, respondeu: "sim. PCC"
Que ao ser indagado se a ordem para matá-los foi tão-somente pelo fato de integrarem a facção rival (PCC) ou se praticaram algum fato específico contra algum membro do Comando Vermelho-MT, respondeu: "eles balearam um do CV lá em Tangará
"; [...] Que ao ser indagado de que forma entraram na residência das vitimas, respondeu: "tiramos o portão do trilho, entramos na residência e pegamos os quatro dormindo nos colchões e começamos a dar tiro em todo mundo";

Que afirma que descarregou o revólver que estava portando, desferindo seis disparos contra as vítimas; Que afirma que Luiz Fernando e Donato também descarregaram as pistolas contras as vítimas;
Que ao ser indagado porque mataram também as vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e keise Rodrigues, respondeu: "faccionário pô"; Que ao ser indagado se a sua resposta “faccionário pô” significa que o homicídio praticado pelo interrogando e seus comparsas contra Lana e Keise também foi motivado por ordem do Comando Vermelho e significa que as vítimas também pertenciam a facção rival, PCC, respondeu: "isso";

Que ao ser indagado qual foi a sua participação no duplo homicídio, ocorrido nesta data, que vitimou Lana a e keize, as quais foram localizadas com as mãos amarradas para trás, e com perfurações provocadas por projetil de arma de fogo, respondeu: "só de ter pego elas no dia anterior”
;
Que ao ser indagado qual foi o veículo que utilizou para sequestrar as vítimas [...] antes de matá-las, respondeu: “foi no meu Sandero prata, foi eu e o Dumbo, nós pegamos elas na rodoviária aqui em Várzea Grande, levamos na lateral do Atacadão e lá nos passamos elas para o Celta preto do Donato; Que ao ser indagado se possuíam conhecimento do vínculo das vítimas Lana e Keize com as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira, respondeu: “foi passado que eram faccionarias e namoradas de dois deles
": Que ao ser indagado se a ordem do Comando Vermelho era sequestrá-las e antes de matá-las obrigá-las a mostrar o endereço da casa onde as vítimas Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam escondidas respondeu: "isso";
Que alega que dividiram as funções, o interrogando, Luiz Fernando e Donato ficaram responsáveis por matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior, enquanto que o vulgo Cabral do Parque do Lago, o qual possui um XR branca, e um outro que o interrogando alega não saber ficaram com a função de matar as mulheres (Lana e Keize
)
;
Que afirma que fazem parte de um grupo de whatsaap e algumas das ordens eram repassadas nesse grupo, relatando
que assim que finalizaram a função de matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior postaram no grupo do CV (família) para que Cabral e o outro comparsa executassem a parte deles, ou seja, matassem as mulheres Lana e Keise;
Que ao ser indagado, já que alega que a sua função no homicídio que vitimou Lana e Keize foi sequestrá-las na noite anterior e avisar quando terminassem de executar os homens, como explica que um veículo de cor prata, com três indivíduos, foi visto no local do crime, onde os corpos das mulheres foram localizados, respondeu: “a morte dessas meninas ficou na responsabilidade do Cabral"
[...]
(Id. 77292484 - Pág. 2 a 77292485 - Pág. 3).

Patrick de Oliveira Cabral, “
devidamente orientado e acompanhado de seu advogado, declarou que não tem nenhum tipo de participação no crime em tela; Que questionado acerca dos fatos esclareceu que somente irá se manifestar em juízo
” (sic) (Id. 77292459 - Pág. 7-8).

Na instrução processual, Heber de Cerqueira Soares explicou que os crimes ocorreram por vingança, em razão da tentativa de homicídio acontecida em Tangará da Serra, e que ao ser preso, Thalyson contou que foi a turma dele que matou as meninas (arquivo digital)

O depoimento de João Paulo de Oliveira e o de José Rodrigues Ferreira foi no mesmo sentido (arquivo digital).

Elaine Fernanda da Silva – delegada de polícia da DHPP-VG – asseverou que estavam investigando Thalyson por causa de roubos e furtos, e que sabiam que ele tinha um Sandero prata, o mesmo utilizado na chacina. Disse que sua equipe fez diligências e conseguiu prendê-lo e encaminhá-lo para a delegacia, onde foi ouvido na presença do advogado, ocasião em que confessou os crimes, identificou os demais envolvidos e individualizou a conduta de cada um deles. Também esclareceu que, no interrogatório, ele contou que o crime foi ordenado pelas lideranças do Comando Vermelho, da qual ‘Johnny Morte’ fazia parte (arquivo digital).

Leandro Matias Garcia detalhou, pormenorizadamente, o trabalho de investigação da DHPP, e confirmou o envolvimento de Patrick no assassinato das adolescentes,
verbis
:

MP: O senhor é investigador de polícia civil?

T: Sim.

MP: Lotado na delegacia de homicídios?

T: Atualmente na roubos e furtos de Cuiabá.

MP: Na época dessa investigação na delegacia de homicídios?

T: Sim.

MP: O senhor se recorda o que aconteceu, o que o senhor conseguiu apurar nessa investigação que versa sobre os homicídios ocorridos em uma casa na Rua Miguel Leite, onde duas pessoas foram mortas, duas conseguiram escapar vivas, e mais o homicídio de duas mulheres?

T: Sim, me lembro que naquele dia, 3-10-2018, período da manhã, encontrava-me de plantão na DHPP, e fomos acionados para atender essa ocorrência; me lembro que chegando no local nós nos deparamos com uma casa, dois corpos em um dos cômodos sem vida, muito sangue, algumas roupas, e não havia móveis nessa casa;
me lembro que ao encerramento daquela diligência recebemos a informação que mais dois corpos haviam sido encontrados no Rio Cuiabá, às margens do Bairro Carrapicho, em Várzea Grande
; retornando ao raciocínio, não só os dois corpos, como haviam sido socorridos mais duas pessoas que também estavam na residência naquela ocasião, e que não vieram a óbito.

MP: Perfeito, então nós temos aí seis vítimas?

T:
Seis vítimas, quatro homicídios e duas tentativas; encerrada as diligências na residência, cito aqui no centro de Várzea Grande, nos deslocamos até às margens lá do Rio Cuiabá, no Bairro Carrapicho, e lá nos deparamos realmente com mais dois corpos, sendo de duas mulheres, aparentemente menores de idade
; me lembro também que encerramos as diligências daquele local, dirigimos até o pronto socorro de Cuiabá, a fim de que pudéssemos conversar com as vítimas daquela tentativa, nos foi permitida entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, me lembro que eu, em conversa com Vitor e Junior, ambos haviam sido baleados na ocasião em que estavam na casa, e
me lembro que naquela ocasião eu acabei mostrando a foto das duas meninas que foram localizadas às margens do rio e ele confirmou que seria Lana e Keize, e que ambas seriam namoradas, salvo engano, uma de Felipe, morto no local, e a outra, a Lana seria a namorada de Vitor, então ficou confirmado, não só pela imagem, pelas vestes, que se tratavam daquela meninas
. Pois bem, encerramos as diligências, me lembro que no final da tarde daquele dia 3-10-2018, uma quarta-feira, era por volta das 18horas recebemos a informação que a delegacia de roubos e furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizados alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia; me recordo também que logo após receber essa informação, estávamos a caminho de Várzea Grande com o delegado Frederico Murta, e eu me recordo muito bem quando nós estávamos ali, no semáforo da Todimo, nós recebemos informação do titular da DHPP que seria para nós retornarmos à delegacia de homicídios porque a delegada responsável pela DERF, disse que não queria a presença nossa na DERF em Várzea Grande, e que todos os procedimentos iam ser realizados por ela, o qual aquele suspeito seria suspeito, em tese, de alguns crimes contra o patrimônio ocorridos aqui em Várzea Grande, mas o delegado acatou a ordem do titular, porque o nosso objetivo era acompanhar o flagrante, que nós achávamos mais importante o dos homicídios, dos quatro homicídios e das duas tentativas. De forma frustrada nós retornamos à delegacia, não chegamos nem a entrar na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande; eu não me lembro se foi um ou dois dias após o DHPP recebeu o auto de prisão em flagrante de Thalyson, e no interrogatório de Thalyson ele confessa o crime, o homicídio contra o Leandro, contra o Felipe, e a tentativa contra Vitor e Junior, não só confessa como ele também indica as outras duas pessoas que teriam participação naquele crime, que seria o Donato Silva Nascimento e o Luiz Henrique, não me recordo o sobrenome dele, bem como também toda a materialidade daquele crime foi localizada com o Thalyson, o veículo, os capuzes, as armas, e uma espécie lá de dinamite, utilizada para outra finalidade;
diante do interrogatório de Thalyson foi possível dar início às investigações pela DHPP
;
naquele interrogatório também ele individualiza a ação de cada um deles
, dizendo quem teria entrado com qual tipo de arma, o qual Thalyson diz que teria entrado, estava portando o revólver calibre 38, o Donato fazia uso de uma pistola .40, e o Luiz Fernando, desculpa, não é Luiz Henrique, é Luiz Fernando, o Luiz Fernando estava de posse de uma pistola 9mm [...],

diante daquelas informações nós começamos a dar início às investigações; ressalta-se também que o interrogatório de Thalyson ele cita a pessoa conhecida por Patrick Cabral, que seria morador do Bairro Parque do Lago, e que teria uma XR branca, além disso, foi perguntado pela autoridade, acredito eu policial aqui de Várzea Grande, da DERF-VG, e que o flagranteado teria, teria sido perguntado a ele na ocasião da morte das menores, e ele teria relatado o seguinte, que no dia anterior ao homicídio dos homens, ele, em companhia de Luiz Fernando, teriam ido até a rodoviária de Várzea Grande, teriam em tese, sequestrado as menores com o Sandero, conduzido as menores até a lateral do Atacadão, supermercado Atacadão de Várzea Grande, e na lateral daquela rua, segundo o Thalyson, teriam entregue as menores para o Donato Silva Nascimento e uma pessoa até então que nós não sabemos quem seria; que Donato fazia uso de um veículo Celta, de cor preta. Perguntando a Vitor e Junior, que sofreram a tentativa, por qual motivo as menores teriam ido até a rodoviária, eles alegaram que a Keize teria dito que elas queriam passar um tempo na cidade de Tangará da Serra, e iriam para um sitio, e que uma determinada pessoa estaria as aguardando na rodoviária com uma Hillux branca, e que os dois, no dia anterior ao crime, dia 2-10, teriam acompanhado as menores até a rodoviária, aguardaram por um tempo, não viram nenhum veículo branco se aproximando, caminhonete Hillux, eles acabaram retornando para a residência onde estavam, e as menores saíram falando ao celular; não se sabe ao certo se houve algum desentendimento entre algum dos casais, mas elas alegaram que estariam retornando para a cidade de Tangará, e iriam permanecer lá por um tempo. Dando continuidade às investigações, nós recebemos na época informação de outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes da empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos moradores de Tangará, e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes; me lembro também, gostaria de ressaltar, estávamos de posse apenas do interrogatório do réu Thalysom, que foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo, pelo homicídio, o flagrante foi realizado por lá, não me lembro se foi por organização criminosa, enfim, o que nos preocupou e acabou nos prejudicando muito nas investigações da DHPP foi que, o celular de Thalyson, que seria de suma importância para as investigações da DHPP ao nosso ver, porém, o auto de apreensão daquele dia 3-10 consta vinte e dois itens, no item dezenove constava um aparelho Sansung com as mesmas características do celular que o Thalyson fazia uso no dia do crime, e nós acreditamos que aquele seria o aparelho que Thalyson estaria usando, porém aquele não seria o aparelho de Thalyson, o que me chamou a atenção, [...] não sei por qual motivo, pedi para o escrivão dar uma olhada no inquérito, e vi que tinha um auto de apreensão do dia seguinte, dia 4-10, naquele auto de apreensão havia um celular junto com o CRV de um veículo, e mais um, não lembro o que seria, mas esse celular estava, em tese, em um auto de apreensão separado no dia seguinte, e aquele celular, não posso afirmar, mas pela convicção, ele permaneceu setenta e sete dias da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, de certa forma não vou dizer perdido, porque ela fazia parte da prisão e da apreensão de Thalyson, que ele fazia uso, e setenta e sete dias aquele celular ficou aqui em Várzea Grande, e acabou prejudicando por demais a nossa investigação; quando foi no dia 19-12-2018, Ofício 3621, o DHPP solicitou o referido aparelho celular, e a resposta veio no dia 20, encaminhando o referido aparelho, então, diante do recebimento daquele aparelho,
me lembro que havia decisão judicial para que pudéssemos analisar seu conteúdo, e ao analisar o conteúdo daquele celular de Thalyson foi possível comprovar [...], que a motivação realmente seria aquela, da tentativa por parte de Leandro e Felipe trinta dias antes de serem mortos, ocorridos na cidade de Tangará
,
de posse daquele celular começou realmente a ficar evidente o que Thalyson teria sustentado no interrogatório;
me lembro que aquele celular foi passado para mim, minto, ele teria ido para a Diretoria de Inteligência da PJC afim de que fizesse a extração, estava com a decisão e tal para poder analisar, não me lembro se o equipamento para realizar tal extração estava atualizado, aquele aparelho acabou retornando à DHPP, tinha ficado um período lá na diretoria de inteligência da PJC e acabou retornando, o delegado me chamou e perguntou se eu teria condições de fazer uma análise somente das conversas, eu falei que sim, falei que eu não tenho habilitação técnica para tal especialidade, porque eu nunca trabalhei na área de inteligência, mas eu teria condições de relatar aquilo que eu estava
vendo no whatsapp, a conversação entre Talyson, Donato, o Patrick também foi identificado na conversa, e a pessoa conhecida por Johnny,
Johnny da Silva Melo, se não me engano sobrenome Melo, conhecido por Johnny Morte, que se encontra preso na PCE, na época do crime encontrava-se preso; então me lembro que analisei todo o conteúdo, né?, relacionado ao crime e encontrei bastante coisa, e aí eu pude fazer um pequeno resumo das conversas.
Posso individualizar que encontrei as conversas ali de Thalyson com o Patrick, o qual fazia uso do numeral 65-98119-4688, porém, ele ostentava uma foto que não seria de sua pessoa, a foto não seria de uma pessoa desconhecida; eu não me lembro exatamente porque tem muita coisa lá nessas conversas, mas toda conversa relacionada ao crime em si eles comentaram, tanto a morte de Leandro e Felipe, como a tentativa de Vitor e Junior, como a morte da menores; existe naquele relatório de extração conversas entre Thalyson e Johnny Morte lá na cadeia, Johnny Morte preocupado com as informações, para não passar, apagar mensagem, não comenta com ninguém; existem postagens pelo whatsapp da matéria relacionada ao crime ocorrido na casa aqui no centro de Várzea Grande, essa matéria teria sido encaminha por Donato a Thalyson;
o que mais chamou a atenção foi a condição do Patrick, porque acabou confirmando o que consta no interrogatório de Thalyson, no qual Donato ao receber as menores, eu não consegui ler isso na forma anterior, teria entregue as menores ao Patrick e uma outra pessoa até então, não digo desconhecida
,
mas não conseguimos a qualificação completa, e eu acabei saindo da unidade e não sei o que a equipe acabou realizando, mas a gente já tinha informação de quem seria a outra pessoa que estava junto com o Patrick,
mas a informação de
Thalyson é que as menores teriam sido entregues ao Patrick,
e ali eles detalham como foi o crime, porque logo após o homicídio dos rapazes na casa e das duas tentativas
,
acorreu o das menores
;
então nós por convicção deduzimos que as menores foram sequestradas no dia anterior, não sei como eles conseguiram chegar nas menores, acredito que alguém facilitou, ou
alguém atraiu as menores, eles com as menores em mãos permaneceram toda a noite com elas, deve ter certamente ocorrido uma forma de tortura psicologia e elas acabaram informando o local exato onde Leandro, Felipe, Vitor Junior estavam, essa é a nossa convicção, e após o homicídio dos rapazes, me lembro que logo em seguida a localização, me lembro que foi um horário pela manhã, 10h, 10h20min da manhã o Patrick, o qual ostentava aquele número 98119-4688, teria enviado mensagem para Thalyson, conversando com o Thalyson, e ali ficou claro que ele sabia
,
a execução da menores não foi mostrada, existe um vídeo delas sendo executadas por uma arma, revolver calibre 38, não mostra quem seria seu autor, mas
o Patrick conversa com o Thalyson
e teria dito tudo o que foi feito, e como foi feito, ainda, não me lembro se foi Johnny Morte que questiona Patrick porque teria jogado as menores tão próximo ali do bairro onde até então ele reside.

Voltando ao raciocínio, porque se trata de um caso bem complexo, para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, razão social não me lembro, eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral
, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa.
A gente sabe também que consta uma folha de ponto no qual Patrick, no dia do crime, parece que consta nessa folha de ponto que ele estava trabalhando, porém, essa folha de ponto é controle realizado de forma manual, existe um preenchimento de horário de entrada e saída por uma pessoa que tem uma caligrafia e assinatura de Patrick Cabral, não sei se a assinatura é dele, mas consta lá que no dia 3-10, em tese, Patrick estaria trabalhando, mas aquilo para nós não serviu, é um controle manual que pode sofrer alterações, não sei quem preencheu o horário de entrado e saída, mas não seria a mesma pessoa que a qual teria assinado, porque a caligrafia é diferente
.

MP: E até o horário, tudo, é colocado manualmente?

T: Manualmente o horário, inclusive disponho desse documento, o horário manualmente, tanto horário como assinatura.

MP: É possível que isso tenha sido feito posteriormente?

T: Sim, de toda forma, inclusive consta na ficha dele uma advertência, não sei por qual motivo, mas o que mais me chamou a atenção foi que nessa ficha a descrição na qual consta a foto de Patrick ele faz constar esse numeral para contato.

MP: Numeral que o senhor se refere sempre é o número do telefone?

T: É o número, o mesmo número utilizado para conversar com Thalyson tratando-se do crime das menores [...].

MP: E quase aquela conversa real, no mesmo dia?

T: No mesmo dia, existe um ‘deley’ de horário com relação ao núcleo de inteligência, porque acho que devido ao horário de Brasília, né?, mas quando eu estava de posse do aparelho e eu estava fazendo aquela análise de forma manual, então seria o mesmo horário, e bate as conversas do dia 3-10, do crime, e o horário o qual conta nesse relatório de extração, então não temos dúvida que o Patrick de Oliveira Cabral fazia uso daquele numeral, e diante do interrogatório de Thalyson foi possível também identificar a conversa do Johnny Morte, que foi indicado pelo próprio Thalyson no interrogatório, foi também localizada, encontrada, a conversa do Johnny Morte; ele cita o Donato Silva Nascimento, também foi localizado no celular de Thalyson a conversa, então fica, conseguimos ali, fica vinculado todos os três que entraram na residência, bem como Patrick e outro, até então não posso afirmar se foi localizado, tiveram envolvimento direto naqueles eventos, então, eu me lembro que realizei o relatório de extração, realizei o relatório final, poderia ter sido diferente, que era algo bem complexo, mas devido eu, o fato daquele aparelho ter permanecido todo aquele tempo, dificultou bastante, mas foi possível a extração aquelas conversas pelo whatsapp.

MP: Uma coisa que o senhor não nos falou, o senhor apurou se as vítimas mortas e as vítimas que sobreviveram pertenciam a alguma organização criminosa, e se os réus também pertencem a alguma organização criminosa?

T:
Com relação aos réus todos os três em seu perfil de rede social eles fazem menção ‘dois’, me lembro que existem algumas referências lá no facebook de Patrick com relação ao Comando Vermelho, pichações, é tudo ‘dois’, Comando Vermelho, então todos os três fazem menção...

MP: Os três que o senhor fala?

T: Eu falo, desculpa, os quatro
, Donato Silva Nascimento, Thalyson Thiago Taborda de Oliveira, Luiz Fernando e Patrick, todos os quatro fazem menção, inclusive nas conversas ali do whatsapp, não lembro se foi Thalyson ou Patrick, mas na conversa entre ambos eles falam que não tem para PCC, que aqui é CV
,
então para nós não temos dúvida alguma de que eles pertencem.
Em relação às menores, muito vago eu afirmar que elas fariam parte de uma organização, tendo em vista a idade de ambas, mas pelo fato de namorarem integrantes até então do PCC, eu digo isso porque, quando nós recebemos a informação da outra unidade, a qual teria informado a motivação para aquele crime, Leandro e Felipe teriam conseguido alugar uma casa aqui em Várzea Grande com ajuda de um tal de Wender, esse Wender é o vulgo Sementinha, esse Wender seria integrante do PCC, o que a outra unidade nos informou.

MP: A outra unidade que o senhor fala é a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande?

T: Não, foi o GCCO.

MP: GCCO?

T: Por outro motivo deveriam estar investigando alguma outra coisa e surgiu esse evento, não lembro se foi através de um [...], mas surgiu essa informação, que acabou corroborando para nós as investigações.

MP: E as vítimas sobreviventes, os rapazes que foram baleados, eles sofreram muitos disparos, eles chegaram a dizer por que não foram mortos, como que aconteceu lá na casa?

T: Eles alegaram que houve vários disparos, ele alega que acabou a munição dos três que teriam entrado na residência, e eles levaram bastante tiros os dois, não morreram ali porque não atingiu órgão vital.

MP: E eles confirmam, os sobreviventes confirmam que eram do PCC [...]?

T: Sim, confirmaram quando internados no Pronto Socorro de Várzea Grande, confirmaram sim.

MP: Confirmaram e declararam que tinham participado daquela tentativa lá em Tangará da Serra?

T: Da participação eles informaram que seria, não lembro, não posso afirmar se consta no depoimento deles, mas me lembro que eles foram ouvidos lá no Pronto Socorro, e eles afirmaram que essa tentativa contra membros do Comando Vermelho de Tangará teria sido perpetrada por Leandro, vulgo Fala Fina, e por Felipe, os quais foram os dois primeiramente, foram os dois que foram mortos na residência, os quatro se encontravam, acreditamos nós, no mesmo ambiente, porque havia quatro colchões no mesmo quarto, ressaltando também que foi localizada uma arma no interior daquela residência, seria uma pistola de calibre 9mm, uma pistola pequena [...], ela estava debaixo de um pano, o qual eles não perceberam a presença dessa arma [...].

MP: Os atiradores não perceberam?

T: Não perceberam os atiradores, e também nos chegou informação que, além daquela pistola, teria sido subtraído daquela casa um revólver calibre 38, o qual as vítimas estariam com ele, não lembro se estava no corpo de alguém, mas estava naquele ambiente.

MP: Ou mais ostensivamente?

T: Exatamente, e que essa própria arma, esse trinta e oito foi utilizado, foi a arma utilizada para executar as menores; me lembro também em relação às menores, uma delas, consta no laudo pericial que ela foi morta pelo disparo, e uma outra foi por afogamento.

MP: Morreu por afogamento?

T: Afogamento.

MP: Foi baleada, mas a causa mortis foi afogamento?

T: A causa mortis foi afogamento, não foi suficiente para a causa mortis, que havia uma ferida externa em ambas [a testemunha aponta para o lateral da têmpora].

MP: Ou seja, foi jogada no rio ainda com vida?

T: Ainda com vida.

MP: E se afagou?

T: É, exatamente.

MP: Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, ou que o senhor queira falar para a gente?

T: Doutor, a princípio seria suficiente, até então não me recordo de mais algum detalhe, mas confesso que gostaria de ter concluído as investigações de uma forma mais completa, mas aí eu acabei recebendo um convite, acabei saindo da unidade, mas certamente eles vão dar continuidade [...].

MP: A continuidade que o senhor se refere é aquela outra pessoa que estava [...]?

T: Exatamente, isso já passei para a equipe, eu acharia até importante requisitar...

[...]

Defesa (Patrick): Vocês não apuraram de fato quem executou as meninas [...]?

T: O que nós temos da execução das meninas é a própria fala do Patrick, Thalyson e Johnny Morte, que nós acreditamos e temos a convicção de que o autor intelectual foi o Johnny Morte, Johnny de Melo, se não me engano
.

Defesa: Quando você fala que foi em cima das mensagens, essas mensagens não podem ter sido replicadas pelo Patrick, recebidas de terceiros, apurou se ele não recebeu e repassou essas mensagens?

T: Não, porque, não me recordo se fez contar no relatório de extração, mas consta no celular de Thalyson o grupo no qual é denominado ‘família CVMT’, e que uma determinada pessoa pede para fazer inclusão do Patrick naquele grupo
.

Defesa: Mas não existe a possibilidade, vocês checaram a possibilidade de o Patrick não ter recebido essa mensagem de outra pessoa e replicado?

T: Não posso afirmar tecnicamente para o senhor.

Defesa: Quando você fala da letra manual, a folha de ponto, você está presumindo isso ou confirma que ele alterou isso?

T: Não posso confirmar que houve alteração, mas eu posso afirmar que o telefone, o numeral que foi ostentado nas conversações tratando-se do crime seria o mesmo número...

[...]

Defesa: [...] você disse que o que te remete a Patrick seriam as mensagens e o depoimento do Thalyson, seria isso o ponto crucial?

T: Sim [...], as mensagens e o interrogatório de Thalyson.

Defesa: Existe a possibilidade de ele apenas ter dado uma logística para o fato e não ter feito a execução, você consegue saber se apenas ele não deu uma logística para o acontecimento, em uma associação, ou se de fato ele estava envolvido na execução?

T: Não acredito nessa hipótese, uma vez que diligências foram realizadas [...].

Defesa: Mas a pergunta é bem objetiva, você não consegue apurar de fato o executor, né?, só isso que eu quero saber?

T: Pela nossa convicção e pelo fato de o Patrick, segundo apuramos, mas tivemos a dificuldade de constar isso em declaração, de que Patrick seria ‘o disciplina’ do Bairro Parque do Lago, então, por essa razão as menores teriam sido entregues para ele
.

[...]

Defesa: No celular dele tinha alguma imagem que vinculasse Thalyson especificamente aos homicídios?

T: Naquele celular constam imagens das menores ainda com vida, até então dá a entender que elas estavam no cômodo, um quarto, de algum local, amarradas.

Defesa: Ele recebeu aquelas imagens, ou as imagens foram feitas a partir do telefone dele?

T: Lá no aparelho, no dia da análise, da conversação, aquelas imagens teriam sido encaminhadas para o Johnny Morte, para o grupo que eles participavam ali.

Defesa: Então ele recebeu as imagens em um grupo?

T: Eu não posso afirmar se foi ele que efetuou, tirou a foto para fazer a publicação e seu devido encaminhamento, porém aquelas imagens constavam no seu aparelho celular, mas não aparecia a menção ‘encaminhada’; se aparece encaminhada nós sabemos que ele recebeu, e essa informação não consta lá, então deduz-se que partiu inicialmente do celular dele.

Defesa: Bom, aí o senhor que está dizendo...

T: Não sou eu, é o aplicativo whatsapp que diz, quando você recebe algo que foi encaminhado ele já vem informado “encaminhado”, ou seja, você recebeu algo que não foi você que realizou a publicação ou a gravação.

[...]

Defesa: Como é que o senhor consegue vincular o número terminal as pessoas, lá tinha o nome completo dessas pessoas, como o senhor vinculou cada telefone desse a cada um dos acusados, que o Thalyson estava conversando com cada um desses que estão sentados?

T: O do Patrick foi vinculado através daquela informação que já foi dita, com relação a ficha dele lá no trabalho, o dos demais a própria conversação e o direcionamento das conversas faziam referência ao nome deles, porém essa informação eu não posso afirmar porque eu não vi o cadastral de cada celular, eu não posso afirmar em nome de quem estava, porque hoje é comum as pessoas praticarem crimes, não só crimes, mas fazerem uso de whatsapp mas com nome de terceiros.

Defesa: Só nome ou sobrenome lá?

T: Que eu tenho conhecimento em onze anos de polícia é que as pessoas colocam nome, sobrenome ou apelido, nunca o nome completo.

[...]

Defesa: No caso deles não tinha foto deles, não tinha o nome deles nos terminais, é essa a pergunta bem específica?

T: Não tinha foto deles e nem o nome, mas a conversa fazia referência a Patrick e o número que ele ostentava nas conversas tratando-se do crime estava esse mesmo numeral condicionado em uma ficha da empresa, datada do mês de outubro de 2017, então nós não temos dúvida nenhuma que aquele numeral era ele que fazia uso.

[...]
(arquivo digital).

Alexandre Silva de Assis disse que trabalhava com Patrick, e que no mês de outubro de 2018 ele não faltou ao serviço. Também alegou que não havia possibilidade de o funcionário se ausentar do local durante o expediente. Sobre os fatos propriamente ditos, nada sabia (arquivo digital).

Nayara Taques de Oliveira contou que é esposa de Patrick e que, no dia 2-10-2018, iriam ao aniversário ‘do marido da prima dele”, mas como ele estava cansado ficaram em casa. Afirmou que os demais réus não frequentam sua residência, que tinha acesso ao celular do marido, mas nunca viu nada demais, “só coisa de festa”, e que ele nunca mexeu com coisa errada” (arquivo digital).

Júnior da Silva Pereira narrou que Felipe – que era do PCC – teve um desentendimento com Deivid – membro do Comando Vermelho – em Tangará da Serra, e que junto com Leandro tentou matá-lo, assim como a “Sapinho’. Disse que depois disso todos foram ‘decretados” e fugiram para Várzea Grande, com a ajuda de “Sementinha”. Confirmou que, no dia dos fatos, estava na casa, e ouviu um barulho; quando ‘colocou a cara’, viu três pessoas, sendo que duas estavam encapuzadas, dizendo que “eram polícia”. Aduziu que foi perguntado para um deles: “você que é o Fala Fina?”; em seguida, muitos tiros foram disparados. Alegou ainda que não tiveram tempo de se defender, e que no dia anterior deixaram Lana e Keize na rodoviária, pois elas voltariam para Tangará da Serra (arquivo digital).

Vitor Santana dos Santos narrou os acontecimentos de maneira assemelhada (arquivo digital).

Na instrução processual,
todos
os réus negaram ter participação nos acontecimentos ou que fizessem parte de organização criminosa.

Além disso, Patrick sustentou que estava trabalhando no momento dos crimes, e que, quando foi preso, o delegado de polícia queria que ‘assumisse o sequestro’, e diante de sua negativa ele ‘se negou a ouvi-lo’ (arquivo digital).

As provas reproduzidas em
plenário
confirmaram a participação do réu no evento delitivo.

As declarações de Ferdinando Frederico Murta foram esclarecedoras,
verbis
:

Juiz: [...] o senhor consegue me dizer quais foram as participações por fatos do Patrick, de acordo com o que está descrito na denúncia, então tem o homicídio com três qualificadoras, tem um cárcere privado, e tem uma associação a organização criminosa; em relação a esses fatos pelos quais o Patrick está sendo acusado, o que o senhor consegue descrever?

T: Bom, à época eu era delegado da delegacia de homicídios e eu atendi aos locais de crime, ambos, dos quatro indivíduos do sexo masculino e, posteriormente das duas garotas; naquele dia, na parte da tarde,
houve uma prisão em flagrante realizada por outra unidade policial, na qual o Thalyson foi preso em flagrante, foi feito o interrogatório dele, foram colhidos alguns elementos, salvo engano, no próprio interrogatório dele já surgiu o nome, o apelido Cabralzinho
, já era conhecido, e esse material nos foi encaminhado, nós trabalhamos em cima desse caso, o investigador Leandro, que imagino que deve ser ouvido como testemunha, foi quem conduziu a maior parte das investigações e grande parte daquilo que foi dito no interrogatório que serviu de base para as investigações, nós ficamos trabalhando com aquelas informações, eu mandei que fossem analisados todos os celulares apreendidos; início de janeiro, assim que estava para concluir o prazo das investigações, eu fui removido da delegacia de homicídios, e quando eu fui removido, uma semana antes de eu sair, nós tomamos conhecimento que um aparelho celular não havia nos sido enviado, nesse momento eu oficie novamente, como já havia feito anteriormente, a autoridade policial que havia presidio o auto de prisão em flagrante, e solicitei o encaminhamento deste celular; eu tomei conhecimento posteriormente, em contato com os policiais, que naquele aparelho celular que chegou em um segundo momento era onde havia um maior número de elementos que vinculavam os outro indivíduos, além do que havia sido flagranteado, então ficou um tanto quanto prejudicado a minha participação nesse momento por conta dessa demora que houve no envio do aparelho celular;
ao que me recordo, com o que já havia dito em sede de interrogatório, o Patrick teria ficado responsável por manter as duas garotas em cárcere e seria incumbido pela organização de executar a morte das duas, planejar a execução das duas garotas, como de fato ocorreu.

Juiz
:
O Patrick realmente integrava organização criminosa armada?

T: Sim, segundo os elementos que obtínhamos ele era...

Juiz: Isso ficou constatado?

T: Sim.

Juiz: De maneira inverossímil?

T: Segundo o levantamento dos investigadores sim.

Juiz: Qual era a organização criminosa que ele integrava?

T: O Comando Vermelho, CV/MT, Comando Vermelho local.

Juiz: Outro fato, o senhor consegue me descrever qual foi a participação efetiva no homicídio qualificado, ele foi o executor ou ele estava acompanhando o executor das meninas?

T: Doutor, eu não vou saber precisar se ele foi o executor ou se ele acompanhava o individuo que executou, porque foi identificado a participação dele como responsável pela ação e também, no decorrer das investigações, nós identificamos um menor de idade, que inclusive postou uma foto com a arma que teria sido utilizada, que aparece no vídeo, então não vou precisar para o senhor.

Juiz: Essa arma foi apreendida?

T Não, não foi apreendida.

Juiz: As meninas foram sequestradas um dia antes do evento morte?

T: Exatamente, na tarde anterior.

Juiz: E nesse período da tarde anterior até o evento morte, essas meninas ficaram custodiadas, sob a responsabilidade de quem?

T: Desses indivíduos que integravam o Comando Vermelho, não só...

Juiz: E Patrick estava no meio.

T: Segundo as informações sim, ele era um dos integrantes, no dia da execução os três foram em direção a casa onde estavam os rapazes e o Patrick teria ficado responsável pela execução das meninas no segundo momento, como de fato ocorreu, nós estávamos fazendo um local de crime quando recebemos a informação que os corpos das meninas tinham sido encontrados no rio.

Juiz: Certo, então é possível afirmar que ele manteve as meninas em cárcere, essa vítimas?

T: Sim
,
de acordo com as investigações sim.

Juiz: Certo, o homicídio consta aqui na pronúncia que ele foi executado mediante meio cruel, o que seria esse meio cruel, porque teria sido executado com meio cruel, como foi que vocês chegaram a essa conclusão?

T: Doutor, circularam a época em redes sociais, por meio de aplicativos de troca de mensagens, um vídeo no qual, além da execução, eles registraram a execução, as meninas estavam amarradas com as mãos para trás, de joelhos, gritando, implorando para não serem mortas e os indivíduos efetuaram os disparos na direção da cabeça delas, e elas foram encontradas poucas horas depois com as mãos amarradas para trás dentro do rio.

Juiz: Consta também na denúncia que eles, na pronúncia, que ele teria também executado esse homicídio com recurso que dificultou a defesa das vítimas, o que seria essa dificuldade para a defesa das vítimas?

T: Doutor, eu entendo que as mãos atadas, né?, por meio de cordas, que foi realmente apreendido no momento, elas foram encontradas ainda com as mãos amarradas, além das imagens do registro, impossibilitaria qualquer tipo de defesa das mesmas, além de serem adolescentes e do sexo feminino.

Juiz: Na pronúncia também constou que ele executou esse crime para assegurar a impunidade de crime anterior, o que seria, porque vocês chegaram a essa conclusão?

T
: Doutor, eu até peço escusas aí pelo decorrer do tempo, mas eu creio que tenha sido pelo fato de eles terem as mantido em cárcere na noite anterior; o objetivo principal era a morte dos outros indivíduos, que eram integrantes de uma facção criminosa rival, nós temos tanta convicção porque dois deles sobreviveram, nós estivemos com eles nos hospitais, eu conversei com eles no hospital e eles relataram tudo, já haviam tentado matá-los em Tangará, eles estavam em fuga, em passagem para o Paraná, que é onde tem maior predominância dessa organização, eles seguraram as meninas como forma de chegar até a localização desses outros integrantes da facção rival, após a morte deles, eles tinham que dar um jeito que essas testemunhas não permanecessem vivas, creio eu que por esse motivo tenha sido realizada a execução delas.

Juiz: Foi essa a conclusão dos trabalhos investigativos?

T: Doutor, igual eu disse...

Juiz: O senhor saiu, né?

T: Isso, em decorrência, ao que me recordo, eu me recordo disso.

MP: Doutor Frederico, o senhor é delegado há quantos anos já?

T: Dez.

[...]

MP: O senhor ficou quantos anos no DHPP?

T: No DHPP cerca de um ano e meio apenas.

MP: Trabalhou em bastante caso envolvendo facção criminosa?

T: Sim, tanto aqui como no estado do Amapá, onde eu trabalhei anteriormente.

MP: O senhor já foi delegado no Amapá antes?

T: Sim senhor.

MP: [...] na experiência do senhor enquanto delegado de polícia, em todas as investigações que se faz vai atrás dos dados da erbes, das estações rádio base ou nem todas precisam?

T: Não, nem todas.

MP: Como funciona isso?

T: Em alguns casos não são necessárias, sempre que essa ferramenta ela é ventilada é feito esse trabalho, só que nem sempre ela é utilizada porque, principalmente na área urbana, na área urbana nós temos muitas antenas, nem sempre essa informação ela é útil, então vai depender do caso a utilização ou não desse tipo de ferramenta.

MP: O senhor se recorda acerca da versão, foi o senhor que interrogou o acusado?

T: Quando foi preso?

MP: É.

T: Sim.

MP: O senhor se recorda a versão dele, que ele apresentou na época?

T: Eu não me recordo doutor, peço desculpas.

MP: O senhor se recorda se ele disse que estava trabalhando, se ele apresentou alguma folha de ponto, o senhor se lembra disso?

T: Não me lembro se ele apresentou ou se os investigadores obtiveram uma folha posteriormente, que eles inclusive detectaram alguma irregularidade na folha de ponto, mas eu não me recordo, realmente não vou afirmar.

MP: Com relação à arregimentação de membros para o Comando Vermelho, é a regra arregimentar quem tem antecedente ou existem casos de arregimentação de quem não tem antecedentes criminais?

T: Existem sim, eu inclusive hoje auto na Gerência de Combate ao Crime Organizado...

MP: O senhor está no GCCO hoje?

T: Eu trabalho com facções criminosas no GCCO, então é realmente onde eu trabalho hoje, então a gente identifica todo tipo de arregimentação, todas as pessoas elas têm uma função na organização criminosa, então aqueles que já possuem passagem são necessários para a execução de alguns delitos, que muitas vezes aquele que está entrando ainda não tem coragem, mas é muito comum a arregimentação de pessoas que não possuem ou possuem uma ficha criminal menor, para que eles possam muitas vezes servir de escudo, para que haja uma certa dúvida sobre a ação ou não da organização em determinados fatos, é comum.

Defesa: Doutor, o senhor diz que ouviu ele na delegacia?

T: Doutor, eu creio que sim, eu creio que sim.

Defesa: Não tem nos autos, nos autos não tem doutor.

T: Pode ser que eu esteja engando, foi o que eu disse...

Defesa: Estou querendo só tirar essa dúvida, porque as cópias que eu tirei as vezes faltou, porque alguém veio tirar as cópias para nós, eu não tem tenho.

[?] O que não tem?

Defesa: O depoimento do Thalyson na delegacia, eu não achei nos meus autos, nas minhas cópias, eu estou....

MP: O senhor estudou o processo doutor?

Defesa: Sim doutor, mas como foi estagiário que tirou cópia para mim...

MP: Fls. 479 – 471.

Defesa: Isso não é no juiz doutor?

MP: Estou indicando a página para o senhor.

Defesa: Então, mas não foi em juízo esse depoimento?

MP: Não, na delegacia.

[...]

Defesa: Voltando a pergunta doutor, então eles arrebanham também até sem antecedentes no bairro, né?

T: Sim.

Defesa: É costume de qualquer facção dar um grau de chefe de disciplina para quem eles acabam de arregimentar recentemente [...] ?

T: Doutor, não tem regra, as organizações não têm regra escrita, até por isso torna difícil as investigações, mas não é incomum a ocorrência.

Defesa: Eu vou ser um pouquinho incisivo, o doutor falou o seguinte, que as provas que teu tenho nos autos, a degravação do suposto celular, numeral do Patrick, quem coloca o Patrick no processo a princípio é o Thalyson, não é?

T: No início das investigações sim.

Defesa: Como o doutor disse que ele participou do cárcere, onde tem a prova sobre isso, porque nos autos não tem, nessa eu tenho certeza, nessa eu li constantemente, estudei insistentemente esses autos, eu não vi prova nenhuma que seja assim, que ele passou a noite no cárcere com essa menores, não sei onde que é casa, não falou onde que é casa, não falou onde que é o bairro, não fala para onde foi levado, o que eu tenho é só isso, o doutor tem alguma informação em relação a isso, onde era a casa, o cárcere, e como que o Patrick passou a noite e com que, porque nos autos tem Patrick e outro, consegue esclarecer para nós doutor?

T: Nem que eu tivesse todo um big brother aí eu poderia responder todas essas perguntas, mas vou repetir o que eu respondi ao Excelentíssimo Juiz aqui como eu trabalhei no período que lá estava; eu trabalhei com as informações que continham do interrogatório do Thalyson, que o senhor teve acesso aí, né?, e ao final, quando eu já havia deixado a delegacia esse celular foi remetido e posteriormente foi analisado, então essa vinculação de local, de onde estava, com quem falou, essa distribuição de tarefas de cada um, eu acredito que ela tenha ficado mais delineada da análise do celular, da qual eu infelizmente não pude participar, já havia sido removido da unidade, já tinha ido para o GCCO
.

Defesa: Então o doutor especialmente não sabe onde era o cárcere, onde era a casa ou o bairro que foi mantido essas menores?

T: Não, eu não tenho essa informação, não me recordo dessa informação.

Defesa: [...] deixa eu entender uma coisa, o senhor estava falando que não foi feito busca, nem o rastreamento dos celulares para saber a posição geográfica deles ou próxima?

T: Negativo, eu não disse isso não.

Defesa: O senhor disse que não fez.

T: Não, não.

Defesa: Então vou perguntar vocês fizeram na investigação, foi feita a busca, o rastreamento dos celulares para saber onde esse celular estava no horário em que os crimes foram cometidos?

T: A resposta é eu não me recordo.

Defesa: A questão da tornozeleira, porque nos autos tem o mapa da tornozeleira às fls., se não me engano, 1001 a 1005, e lá nesse mapa a gente tem delineado de forma bem precisa exatamente onde o Thalyson andou, correto?

T: Certo.

Defesa: Esse rastreamento ele é feito como?

T: Ele é feito eletronicamente, por meio do sistema de monitoramento, e os indivíduos criminosos contumazes, principalmente os integrantes de organização criminosa, detectaram uma falha nesse sistema, comumente isso é apreendido em situações fatídicas na qual eles embrulham o equipamento com papel alumínio, e esse papel alumínio impede a transmissão de sinal durante determinado período, isso acontece muito e infelizmente, por uma falha técnica do equipamento, os criminosos se valem dessa falha para conseguir um álibi de estarem, mesmo monitorado, poderem estar em algum lugar que não [...], o senhor perguntou como funciona, estou explicando...

Defesa: Não é isso eu estou querendo saber como que funciona o seguinte, eu tenho a tonozeleira, e eu tenho uma central, nós sabemos que é impossível da central eu ter comunicação direta com a tornozeleira sem que isso passe, não passe por sistemas de torres, de transmissores, de repetidores do sinal, é isso que estou querendo saber por que nos autos, às fls. 1001 a 1005 há um mapa da tonozeleira do Thalyson, e o que me deixa intrigado é que isso foi colocado nos autos e mostra exatamente onde ele estava, a rua que ele foi, onde estava, mas dos celulares não foi feito esse rastreamento, e nós sabemos também que o celular quando ele anda pela cidade, independente da quantidade de torres que tenha, ele sempre vai estar em comunicação com pelo menos três torres, mesmo ele desligado, mesmo ele off, as torres captam esses sinais, por isso que estou perguntando se foi feito esse rastreamento?

T: Eu já respondi a pergunta, eu não me recordo, e posso afirmar para o senhor que essa afirmação do senhor não procede, quando o aparelho está deligado ele não emite sinal não.

Defesa: Ele procede, ele só não tem como ser feito se...

T: Aí já é uma questão técnica, né?

Juiz: Até pediria que o senhor não respondesse, porque o senhor não tem expertise nessa área.

T: Não o suficiente para isso [...]
(Arquivo juízo).

Leandro Matias Garcia detalhou, pormenorizadamente, o envolvimento de Patrick nos crimes:

Juiz: Senhor participou da investigação que resultou no esclarecimento desses fatos arrolados aqui na denúncia, envolvendo Patrick de Oliveira Cabral, vulgo Cabral ou Cabralzinho?

T: Sim.

Juiz: O senhor reconhece o acusado ora presente?

T: Sim.

Juiz: Qual foi a participação do Patrick em relação a esses fatos aqui, tem quatro fatos narrados, eu vou ler cada um, aí o senhor vai me falando o que os senhor tem conhecimento sobre essa realidade, tudo bem?

T: Correto.

Juiz: Multo bem, o primeiro fato trata-se de uma organização criminosa armada, Comando Vermelho, eu quero saber qual é a participação do Patrick nessa organização criminosa?

T: Correto, no decorrer das investigações
nós conseguimos identificar que o Patrick de Oliveira Cabral, morador ali do Parque do Lago, o qual utilizava uma moto, modelo Honda XRE, de cor branca, seria a pessoa incumbida de realizar,

como o Comando Vermelho cita, ele seria o disciplina daquele bairro, ou seja, pessoas que descumprissem as regras impostas pelo Comando Vermelho da Capital, Patrick de Oliveira Cabral seria a pessoa responsável dando a finalidade para cada caso
, podendo aí ser uma simples surra, digamos assim, uma espécie de tortura, até mesmo, dependendo do fato, a morte.

Juiz: Certo, a função dele era de disciplinar?

T: Exatamente.

Juiz: Perfeito, então ele era um soldado da organização criminosa?

T: O que nós apuramos sim.

Juiz: Vamos lá para o outro fato, o fato relativo ao homicídio qualificado [leitura da denúncia], você sabe dizer a participação dele nesses dois eventos?

T: O Patrick não teve participação nas mortes do Leandro Luiz, do Felipe, bem como do Vitor Santana e Junior da Silva, os quais sobreviveram, os dois últimos.

Juiz: Terceiro fato, consta aqui que no dia 2 de outubro de 2018, por volta das vinte horas, próximo a rodoviária de Várzea Grande, os acusados Thalyson, Donato, Luiz, em companhia de terceiro não identificado, sequestram as vítima Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues, ambas menores de dezoito anos. Apurou-se que no dia 3 de outubro de 2018, ou seja, um dia depois, por volta de onze horas da manhã, o Thalyson, o Donato e o Luiz Fernando concorreram junto com o Patrick, e ainda mais um terceiro que não foi identificado, para matar Lana Talyssa Moreira Bezerra, na época com treze anos de idade, e Keize Rodrigues, na época com dezesseis anos de idade. O senhor sabe informar qual foi a participação do acusado Patrick nesses dois fatos, na morte da Talyssa e da Keize?

T: Sim, na noite anterior ao crime, mais precisamente no dia 2 de outubro de 2018, no final da tarde a Keize Rodrigues e a Lana Talyssa alegaram que queriam passar um período na cidade de Tangará da Serra, alegram ainda que uma pessoa desconhecida, o qual estaria em uma caminhonete Hillux branca, os buscariam na rodoviária de Várzea Grande, fizeram, elas estavam acompanhadas ali naquele dia do Vitor Santana e o outro não me recordo, acompanharam as menores até a rodoviária de Várzea Grande, e elas a todo tempo falando ao celular, provavelmente por aplicativo, elas disseram então para o Vitor Santana, Felipe Santana, o outro não me recordo, elas disseram o seguinte: “podem ir que a gente vai aguardar um pouco aqui”; passado um período nós descobrimos que essa pessoa da caminhonete branca não existe
, o que ocorreu foi que o Thalyson Tiago Taborda, em companhia do Luiz Fernando de Oliveira Caetano pegaram as menores no veículo de Thalyson, que seria um Sandero,
cor prata, quatro portas, placas de inicial A, de licenciamento no Paraná,
eles colocaram as menores dentro desse veículo e as levaram até uma rua lateral do mercado Atacadão, cerca de uns trezentos metros ali da rodoviária, e entregaram para a pessoa conhecida por Donato, vulgo Netinho, o qual estava com um veículo Chevrolet Celta, de cor preta,
em companhia de uma segunda pessoa que ele não soube dizer o nome; essas informações foram repassadas pelo próprio Thalyson Tiago no dia 3, no final da tarde, momento em que ele teria sido flagranteado por ter sido localizado na sua casa as armas utilizadas no crime, as balaclavas, algumas dinamites para furtos e roubos, principalmente furto a caixas eletrônicos; essas informações foram repassadas pelo próprio Thalyson. Pois bem,
ainda em tempo, Thalyson Tiago teria dito que com relação a morte das menores Keize Rodrigues e Talyssa, ambas com treze e dezesseis anos, que a responsabilização daqueles crimes tinha ficado a cargo do Patrick
e uma outra pessoa que Thalyson Tiago não sabia mencionar o nome;
diante daquelas informações nós diligenciamos para descobrir quem seria, na verdade, o Tahlyson não disse que seria o Patrick, ele disse que era o Cabral do Parque do Lago, o qual tinha uma um XRE branca, uma XRE 300 branca, morador do Parque do Lago, e nos assim fizemos, eu lembro que eu fiz o levantamento, descobri a qualificação de Patrick de Oliveira Silva.

Juiz: Cabral?

T: Desculpa, Patrick de Oliveira Cabral, perdão, e ali nós conseguimos associar aquela pessoa, a moto dele a qual o Thalyson havia citado em sede policial, e Patrick seria morador ali, bem próximo, cerca de uns dois mil metros do local onde as meninas foram encontradas mortas, amarradas com os braços para trás, a beira do rio, no Bairro Carrapicho.

Juiz: Vamos lá, as meninas foram sequestradas um dia antes?

T: Exatamente.

Juiz: E foram entregues para a responsabilidade do Cabral, Patrick, ora presente?

T: Voltando o raciocínio Excelência, no dia anterior eles sequestraram as menores e passaram para o Donato e uma outra pessoal a qual ele não soube indicar o nome, por qual motivo, a motivação de terem arrestado as menores seria para que elas indicassem o local exato onde estariam os demais comparsas até então, que seriam do PCC.

Juiz: Só para ficar bem claro aqui, antes de elas serem mortas, elas foram mantidas em cativeiro pelo Patrick?

T: Ao que tudo indica, geralmente o que ocorre com essas organizações criminosas, como nós apuramos que ele seria o responsável pelo disciplinamento daquele bairro e teria ficado com a responsabilidade de ordenar e matar, mandar matar as menores, acredito que ele deve arrumado local, o qual nós não localizamos esse local
.

Juiz: O cativeiro?

T: O
cativeiro, o que nós conseguimos apurar no aparelho celular do Thalyson foi algumas fotos as quais o Patrick havia postado para os demais membros e apagado; foi apagado muitas coisas

porque a pessoa conhecida por Jhonny da Costa Melo, que seria conhecido por Jhonny Morte, o qual está preso na PCE, ele, por mensagem, disse isso para os demais comparsas, para que apagassem que o fato seria grave, e que não encaminhasse nada para ninguém, então eu me lembro que tinham algumas fotos sim, inclusive tem uma delas que me marcou muito, as menores estavam com o cabelo cortado, um cobertor por cima do rosto
, dava para ter essa noção, porque a imagem foi apagada e nós não conseguimos carregá-las.

Juiz: Houve um interstício da morte das menores para os sequestro de vinte e quatro horas, houve um interstício, um foi no dia 2, o fato da morte foi no dia 3?

T: Acreditamos que elas passaram...

Juiz: Nesse período as menores ficaram sob o comando deles?

T: Deles.

Juiz: Sob o controle da liberdade de locomoção deles?

T: Exatamente.

Juiz: Eu quero saber mais o seguinte, vamos lá, o Patrick executou elas para elas não revelassem ou para que elas revelassem o local onde haveria outros integrantes do PCC?

T: Na verdade elas foram mortas porque eles acreditavam que elas seriam integrantes do PCC.

Juiz: Entendi.

T:
Na verdade, eles obtiveram a informação que eles queriam e após a execução dos homens houve o comunicado, ou seja, o ordenamento da cadeia para que matassem as menores, então foi esse o sentido; agora o autor, executor do crime das menores nós apuramos a existência de uma vídeo onde mostra uma pessoa com um revólver dando um disparo em uma das menores já na beira do lago, não aparece o Patrick, mas nas conversações de whatsapp o Patrick, o qual ostentava o numeral DDD 65, numero 8119-4688, ele fazia uso desse numeral e em conversa com os demais ele mesmo disse: “já foi, já subiu”, ou seja, o que significa, foi para o céu, já mataram, mas não disse em momento alguém que ele teria sido o executor, mas como existia aquela filmagem, uma pessoa atirando, nós temos a convicção de que Patrick filmou a execução, estava naquele local.

Juiz: As meninas sabiam que eles tinham executado os outros integrantes do PCC?

T: Eu acredito que elas acreditavam nessa possibilidade da execução, bem como elas também não acreditavam que seriam mortas, porque o próprio integrante do PCC, Vitor Santana, disse que a organização PCC, segundo ele não aceitaria menores de idade.

Juiz: Qual foi a crueldade na execução do crime, no homicídio dessas duas menores de idade que o senhor percebeu quando encontrou os corpos ou com a investigação, qual foi a crueldade que o senhor percebeu, quais são os atos que revelaram a crueldade praticada pelo acusado Patrick?

T: De início foi aquela tortura psicológica, que elas estavam amarradas com os braços para trás, sem chance de defesa alguma, tratavam-se de duas adolescentes franzinas, com o cabelo raspado; acreditamos aí que elas tiveram, passaram por momentos terríveis durante a noite sob constante tortura física e psicológica.

Juiz: O senhor revelou que foram cortados cabelos?

T: Foram, foram cortados os cabelos, na imagem de vídeo aparece um disparo na direção da cabeça de uma delas, da Keize Rodrigues; nós conseguimos apurar também no decorrer das investigações, eu fiz questão de ver o laudo, o laudo pericial onde constatou que as menores, ou salvo engano, uma das menores teria sido jogada no rio amarrada com os braços para trás, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo, mas ainda com vida, ou seja, a causa mortis se deu por afogamento.

Juiz: Elas tiveram alguma oportunidade de defesa?

T: Pelo que pude constatar naquele local nenhuma.

[...]

MP: [...] só para os jurados poderem entender [...] você poderia fazer um retrospecto dos acontecimentos lá em Tangará trazendo aqui para o processo [...] vai ser de grande valia para o julgamento da causa.

T: [...] ainda no decorrer das investigações precisávamos descobrir a motivação desse crime, descobrimos que em setembro de 2018, o Leandro Luiz juntamente como Felipe Melo tentaram matar a pessoa conhecida por Deivid e Weslei Amorim, [...], pois bem, eles não conseguiram o que eles pretendiam e após essa tentativa desse duplo homicídio [...], eles pediram ajuda, saíram de Tangará e pediram ajuda para a pessoa conhecida aqui em Várzea Grande, se não me engano é Wender [...] que acabou ajudando o Leandro e o Felipe a virem para cá, o Wender, como seria morador próximo ao local dos fatos na Rua Miguel Leite teria conseguido locar aquela casa onde ocorreram os fatos, eles vieram para Várzea Grade e nessa vinda veio também Vitor Santana, Junior da Silva e as namoradas de Felipe Melo e Vitor Santana, e ali eles permaneceram por algum período, segundo os sobreviventes disseram que eles estariam por um curto período naquela casa até que eles conseguissem ir para o Estado do Paraná e se integrar com os demais membros do PCC, informação repassada pelo próprio sobrevivente, que afirmou que seria integrante do PCC; pois bem,
e assim nós já tínhamos a motivação, que nada mais foi do que por conta de uma rivalidade entre facções, né?, a morte das menores não tinha nada a ver com os fatos, porque elas não integravam nada, os demais sim eram integrantes, e por conta dessa rivalidade, como o próprio Patrick citou em uma mensagem do whatsapp, em conversa com Thalyson, ou foi o Jhonny, ele disse: PC cú não se cria em Várzea Grande” [...]
, e a motivação teria sido essa [...]; pessoas que estão na prática do crime procuram não utilizar telefones cadastrados em nome de parentes ou até dele mesmo, exceto o caso do Patrick, que ele ostentava o numeral [...], o qual ele alegou que no dia dos fatos estaria trabalhando, foi onde eu fui até a empresa terceirizada pelo contrato de trabalho, que Patrick alegou que seria porteiro de um determinado condomínio, e eu fui até essa empresa,
e lá nessa empresa eu pude constatar que havia um documento preenchido a princípio por Patrick, uma ficha cadastral e naquele documento Patrick havia mencionado o mesmo numeral [...] com data anterior ao fato, ou seja, não tive duvida nenhuma que quem fazia uso daquele numeral com relação às conversas encontradas no celular de Thalyson falando do crime seria o Patrick.

MP: Aquela ligação inicial da moto XRE branca, do Parque do Lago, o nome Cabral e depois fechando com esse telefone, você não teve dúvida alguma?

T: Dúvida nenhuma.

[...]

MP: Tinha um grupo específico do Comando Vermelho?

T: Tinha “Conselho Final CV MT”.

MP? CV MT só para os jurados saberem Comando Vermelho Mato Grosso?

T: Exatamente, facção criminosa que está instalada no Estado de Mato Grosso. [...];
quando eu analisei o celular do Thalyson ali eu pude verificar a conversação entre o Thalyson e o Patrick; Patrick teria sido questionado de porque ter jogado os corpos bem próximo ali, aí ele alegou que não tinha outro lugar, e que a polícia a princípio poderia imaginar que seria de Cuiabá
.

[...]

MP: O Patrick disse que estaria trabalhando no dia dos fatos?

T: Alegou que sim, tive acesso...

MP: O que a polícia descobrir?

T: Descobrimos que a folha de ponto do Patrick, a folha de ponto de frequência ela é preenchida de forma manuscrita, o que me chamou a atenção é que o manuscrito da assinatura do Patrick é divergente do preenchimento do horário; naquele dia 3-10, naquela manhã havia um preenchimento lá com horário dando a entender que ele estava trabalhando, porém, eu tenho informação de uma funcionária, se não me engano de nome Laine ou Elaine, funcionaria da empresa de nome ASD, essa informação foi repassada pelo zelador de nome Alexandre, que seria o responsável pelos funcionários contratados por essa empresa ASD, onde o Patrick trabalhava, e o Patrick havia recebido uma advertência com relação ao preenchimento, exclusivamente com relação do horário, que sempre divergia do horário que ele cumpria [...] o horário não condizia com o horário que ele trabalhava, ou seja, aquele preenchimento na data do crime nós acreditamos que ser inverídico, por conta já dessa advertência ou alguém preencheu para ele, porque a caligrafia é diferente [...].

[...]

MP: O senhor que fez essa investigação, restou alguma dúvida da participação do Patrick na organização criminosa, no cárcere privado, na execução das meninas?

T: Nenhuma dúvida, me lembro que a autoridade policial na época chegou a me questionar por conta que na polícia utilizamos daquele velho método tradicional, vamos primeiro ver os antecedentes das pessoas, eu disse: “doutor, ter antecedentes não significada nada”, não vai significar nada, pode ser o primeiro crime dele e já um crime gravíssimo.

[...]

Defesa: [...] você disse a princípio que ele é o chefe da disciplina do bairro, isso?

T: Sim.

[...]

Defesa: O chefe de disciplina de cada bairro do suposto Comando Vermelho, da facção, ele é concedido em que hierarquia, como funciona isso, você sabe dizer para a gente tentar entender, que eu também não sei?

T: Eu não conheço a fundo a hierarquia, nós sabemos que cada bairro, as lideranças as quais estão presas, na maioria das vezes estão presas, eles colocam essas pessoas para disciplinarem os indisciplinados.

Defesa: O chefe de disciplina então é um cargo de extrema confiança do Comando, podemos dizer assim?

T: Eu acredito que sim.

Defesa: O disciplinador tem que ter um acesso muito grande ao comando?

T: Sim.

Defesa: Aí uma pessoa que não tem antecedentes, que nunca praticou crime [...], que nunca teve problema com a justiça, ele consegue galgar o comando tão fácil assim, não tem uma cadeia de comando, de poder entre eles?

T: Eu não posso dizer como foi o ingresso do Patrick na organização, o que eu posso dizer é que a organização sentiu confiança na pessoa de Patrick para que ele exercesse aquela função.

Defesa: Você é o subscritor de dois relatórios policiais [...], você faz o relatório do dia 19 de novembro e do dia 24 de outubro?

T: Sim.

Defesa: Você que começa, como o doutor pôs, essa brilhante investigação, porque nesse momento ou futuramente você não coloca ele como chefe de disciplina, eu não tenho isso nos autos, isso aparece para mim agora, de onde veio esse chefe de disciplina hoje que no processo não tem e nem no seu relatório?

T: Na verdade meu relatório foi focado exclusivamente na prática dos crimes envolvendo as menores...

Defesa: Só para responder, então não tem no processo?

T: Eu não posso afirmar que não tenha porque agora não me recordo porque foram tantos relatórios, eu precisaria....

Defesa: Aqui não tem.

T: Não posso afirmar.

Defesa: E outra coisa, você sabe se ele foi batizado e quando ele foi batizado no Comando?

T: Não tenho essa informação porque eu não tenho contato com pessoas integrantes de organização, não posso dizer isso.

Defesa: A degravação das conversas não foi feita pela polícia, a degravação do celular?

T: Sim.

Defesa: Lá não tem, supostamente, que nós vamos questionar isso, supostamente um batizado no Comando Vermelho, no mês de setembro, do suposto acusado, de setembro de 2018, um mês antes dos fatos?

T: Se existe um batizado envolvendo o Patrick, é isso?

Defesa: Tem lá uma baixa de vocês nos telefones supostamente pelo batizado e Patrick, supostamente, estou falando que nós vamos esclarecer os fatos, datado de setembro de 2018, como que ele vai ser chefe de disciplina com um mês de batizado, se foi ele de fato?

T: Eu não posso afirmar, eu não sei se existe um período mínimo para que uma pessoa seja um disciplinador de um bairro, eu não sei quais são os requisitos que eles...

Defesa: Então tá bom, vamos para outras perguntas, já teve o esclarecimento, você tem uma memória muito boa, eu agradeço sua memória, e agora nós vamos partir para outras perguntas que você mesmo colocou dentro dos seus relatórios. A primeira fase do seu relatório, caso o doutor quiser acompanhar, nas fls. 45, primeiro relatório seu, você diz, eu vou ler porque preciso, [...], “entretanto, ao ser indagado sobre a morte da menor Lana Talyssa e Keize Rodrigues, Thalyson respondeu que sua participação foi apenas arrastá-las e levá-las com seu próprio carro para o outro lado da cidade, recorda-se que as menores estavam na rodoviária de Várzea Grande, tendo alegado que contou com a ajuda da pessoa conhecida por Luiz Fernando, vulgo Dumbo, e na mesma ocasião um veículo GM Celta, de cor preta, de propriedade da pessoa conhecida por Donato da Silva, vulgo Netinho, lhe aguardava na lateral do mercado Atacadão de Várzea Grande, sendo que os menores foram entregues a Netinho e outro”, isso compete?

T: Sim.

Defesa: Aí você um ano depois perante o juízo, no mesmo local você consigna que na época você não lembrava, mas que teria sido entregue a Patrick, porque houve essa divergência de um ano para o outro, você tem uma memória muito boa e aqui você fala Patrick e outro, quem é esse outro, porque você reconheceu o Patrick e quem é esse outro?

T: Esse outro eu não sei, porque foi mencionado pelo flagranteado Thalyson Tiago, o que pode ter ocorrido naquela ocasião foi um equívoco, por que...

Defesa: Se quiser ler Excelência, posso mostrar para ele.

T: Mas...

Defesa: [...] eu já li, mas se ele quiser ler...

T: Eu disse isso, afirmei isso?

Defesa: Está afirmado aqui nos autos.

T: Que seria entregue para o Patrick?

Defesa: Isso, eu não vou mentir para você.

T: Mas eu vou responder a pergunta para o senhor...

Defesa: [...] como é que foi entregue para o Patrick?

T: Naquela ocasião eu disse que as menores foram entregues por Thalyson e Luiz Fernando a Donato e outro.

Defesa: Isso?

T: Correto.

Defesa: Correto?

T: A nossa convicção, realmente eu disse isso, a minha convicção é que se o Patrick estaria responsável pela execução da menores é obvio que foi entregue para ele, pode ser que não tenha sido entregue naquela ocasião do mercado.

Defesa: Eu não posso trabalhar com ‘se’ Leandro, eu não posso trabalhar com ‘se’, a coisa é muito séria, é uma responsabilidade muito grande a tua, eu sei que você trabalha muito serio...

Juiz: Leandro, só um minuto doutor, se souber responder, responde, se não souber [...].

Defesa: Assim não dá.

Juiz: Toca para frente.

Defesa: Toca para frente Excelência, assim não posso...

Juiz: Por favor doutor.

Defesa: Assim eu não consigo trabalhar.

Juiz: Vamos lá.

Defesa: Na investigação, vocês pegaram uma investigação muito pormenorizada, como você mesmo disse, vocês mapearam a torre de celular, que a torre de celular, salvo engano, ela muda de torre para torre, então daria para saber na torre do Carrapicho, onde estava as meninas, se tinha o celular do Cabral naquela proximidade, tem isso no processo, vocês mapearam esse celulares?

T: Eu não posso responder, porque, provavelmente, foi analisado pela área técnica específica [...].

Defesa: Ótimo, então você também não vai me saber dizer se as câmeras que tem entrada e saída ali pelo lado do Carrapicho, da ponte Sérgio Mota, foi averiguada também?

T: Não sei responder.

Defesa: Ótimo, mas vamos lá, você disse que a assinatura do Patrick não confere no documento que estava, eu te pergunto, porque não foi feito exame grafotécnico para confirmar sua desconfiança, sua dúvida?

T: Eu disse que aparentemente, até mesmo a coloração das canetas é diferente, a escrita é diferente, mas não cabe a mim.

Defesa: Mas você como perito, profissional competente, não teria que enviar isso para exame grafotécnico?

T: Eu não sou perito, não sou habilitado na área.

Defesa: Como policial, digo como policial?

T: Mas quem determina essas diligências é a autoridade policial.

Defesa: E ele não dirigiu esse [...]?

T: Não sei responder.

Defesa: Então não houve perícia na assinatura do Patrick?

T: Não posso afirmar, não sei responder.

Defesa: Não houve, o Alexandre, patrão dele, tem alguma amizade excessiva com Patrick, tem intenção de proteger o Patrick ou ele falou o que ele entendia que era certo, que era correto?

T: Pelo que eu entendi naquele e-mail que foi recebido naquela ocasião, esse zelador Alexandre não seria patrão dele, seria o responsável pelos funcionários ali, até mesmo responsável pelo controle de entrada e saída ali dos funcionários, e que foi relatado isso e existe uma advertência.

Defesa: Mas até então não há nenhuma desconfiança quanto à pessoa do Alexandre?

T: Não, nenhuma.

Defesa: Ótimo, você sabe me dizer na investigação, não sei, porque você se desligou dela em um momento, você sabe me dizer o distanciamento do crime que ocorreu aqui na Miguel Leite, dos dois rapazes, com o crime do Carrapicho, quantos quilômetros tem de distância, você sabe mais ou menos, você lembra se foi mapeado esse distanciamento?

T: Doutor eu não posso dizer, não sou de Várzea grande, acredito que não seja longe.

Defesa: [...] confirma no teu relatório que o primeiro crime ocorreu nove e dezessete, demorou um minuto e vinte e sete segundos a primeira execução [...]?

T: Correto.

Defesa: A segunda execução foi depois das dez horas segundo duas testemunhas, que estão nos autos, se quiser que eu leia para você, essas duas testemunhas diz que foi depois das dez horas, haveria tempo suficiente para esse carro daqui se deslocar até lá para a execução?

T: Voltando, recordando os fatos, esse veículo não foi utilizado para a morte das meninas, portanto está descartada essa hipótese.

Defesa: Pois bem, eu estou com seu relatório muito bem fundamentado, muito bem [...], caso exista duvida você me esclarece, você diz, e são suas palavras aqui, eu posso lhe mostrar, dessa forma, pág. 47 do seu relatório, “dessa forma, ao menos vinte projéteis acertaram as vítimas, de modo a caracterizar uma execução por parte dos agentes, já que no local distante do quarto das vítimas, em uma bancada de cozinha, debaixo de uma pano foi encontrada uma pistola carregada, marca CZ 83, calibre 9mm, e mediante criteriosa investigação concluímos que no local havia mais de uma arma de fogo do tipo revólver no quarto das vítimas, que supostamente foi subtraída pelos autores e na sequência utilizada para a execução da menores Lena e Keize”, porque isso está no relatório, não entendi, só para a gente esclarecer?

T: É porque nas mensagens extraídas do aparelho de Thalyson, salvo engano foi Thalyson que fez um comentário a Jhonny que no local dos fatos havia uma arma, um revólver, e nós deduzimos, tivemos a convicção de que usaram aquela própria arma para executar as menores, foi nesse sentido.

Defesa: Certo, mais uma pergunta para você, para encerrar que estamos esticando você demais aqui, o Guilherme, o que o Guilherme, o menor, tem a ver com tudo isso, que tem foto dele nos autos, ele foi ouvido, você lembra o que o Guilherme tem a ver com isso?

T: Guilherme, o nome dele chegou através de denúncia anônima, aí foi realizada algumas diligências e eu acabei descartando a participação dele simplesmente pelo fato, por mais que ele ostentava em seu perfil de facebook uma arma parecida com a utilizada no local do crime, conclui que ele não teria nada a ver com aquele fato.

Defesa: Você tem, você disse que tem convicção, mas você tem imagens, você tem depoimentos, você tem alguma coisa conclusiva que o senhor Patrick estava no local de execução naquele momento?

T: Considerando que, acredito que provas são pedaços da realidade que nos levam a determinada convicção, e a convicção que eu tive naquele dia, e o Patrick, o qual ostentava o seu aparelho celular, ou seja, precisaria de duas pessoas, uma para filmar e outra para executar, ali eu não tive dúvida que...

Defesa: Sim, só para...

T: E até mesmo ele ter feito a postagem no grupo.

Defesa: Convicção sua, perfeito?

T: Não só minha, como da investigação.

Defesa: O relatório está baseado em você, sem mais perguntas Excelência (arquivo digital).

Naiara Taques de Oliveira – esposa do réu – alegou desconhecer o envolvimento de Patrick com o Comando Vermelho e nos demais delitos. Afirmou que, no dia 3 (de outubro de 2018), tinham uma festa para ir, mas ele chegou cansado ficaram em casa. Garantiu que, na época, ele trabalhava em uma empresa terceirizada e prestava serviço em vários condomínios. A informante destacou que o réu tinha uma moto XRE branca, mas utilizava sua Biz para trabalhar porque a dele ficou ‘um tempão estragada’. Também ressaltou as qualidades pessoais dele (arquivo digital).

José Cabral de Jesus – pai do réu – alegou que nada sabia sobre os crimes. Disse que Patrick morava em sua residência com a esposa, e que no dia dos acontecimentos ele ‘ficou em casa o dia todo’. Também confirmou que, naquela época ele trabalhava em uma empresa de ‘faxina de prédio’, e utilizava uma moto XRE, branca e cinza, para ir trabalhar (arquivo digital).

Perante o Tribunal do Júri,
Patrick negou
ter envolvimento em todos os crimes. Disse que no dia 2 de outubro, ficou em casa com sua esposa, e no dia 3 foi trabalhar às sete horas da manhã (arquivo digital).

Diante de todo o processado, não há como acolher o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é dissociada da prova dos autos.

A materialidade dos crimes está comprovada, assim como a atuação do réu nos delitos atribuídos a ele.

Durante todo o trâmite processual, os policiais que participaram da investigação foram contundentes em afirmar que quando Thalyson foi preso ele confessou ter cometido os assassinatos ocorridos na Rua Miguel, e explicou que a morte das adolescentes foi delegada a Patrick e a outra pessoa que ele não soube identificar.

Em todas as oportunidades em que foi inquirido, Leandro Matias Garcia foi enfático ao dizer que todos os envolvidos eram membros do Comando Vermelho, e que a morte das vítimas foi ordenada em represália à tentativa de homicídio contra faccionados, ocorrida em Tangará da Serra.

O delegado de polícia que capitaneou as investigações também confirmou o envolvimento de Patrick na ação ilícita. Segundo ele, a atuação do réu se restringiu a manter as menores em cárcere durante a noite e a ceifar a vida delas no dia seguinte.

A prova pericial comprovou o envolvimento de Patrick nos delitos.

Necessário esclarecer que,
ao verificar o teor das conversas extraídas, a polícia realizou diversas diligências para identificar os interlocutores.

Leandro Matias Garcia esclareceu que
“
para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, [...] eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa”.

As informações do investigador convergem com as conclusões dos peritos. Segundo o que consta no relatório de extração de dados, foi criado um grupo de whatsApp específico para tratar dos crimes, e “
n
o dia 27/09/18, a pessoa conhecida por GUSTAVO LEAL DA SILVA, RG 2868535-0, SSP/MT, teria solicitado ao administrador do referido grupo que adicionasse PATRICK CABRAL. Que GUSTAVO, naquele dia fazia uso do terminal (65) 9282-0717, Operadora Claro. Naquele mesmo dia, 27/09/18, pessoa conhecida por GE, ao que tudo indica ser administrador do grupo, acabou adicionando PATRICK. Que GE, naquele dia, fazia uso do terminal (88) 8134-3344, Operadora vivo.
Que PATRICK, ao ser adicionado fazia uso do terminal (65) 8119-4688, Operadora Tim
. Que estas informações foram extraídas pela POLITEC, mediante mídias de Laudo 2.10.2019.34314-01 e 2.10.2019.34573-01”
(RESE 1022342-10.2020.8.11.0000
-
Id. 77281985 - Pág. 1) (sem destaque no original).

No laudo consta que, entre Thalyson (identificado como Tiago) e o numeral 65-98119-4688, que como se viu pertencia a Patrick, ocorreu a seguinte conversa,
verbis
:

Tiago: Mano levo pra que lado elas pô

98119-4688: Carrapicho

98119-4688: Mn

98119-4688: N tinha outro lugar mn

Tiago: era pro seis levar ela pra longe mano

Tiago: vai tampa aí mesmo pô

98119-4688: vai nd

98119-4688: Vão acha q veio de Cuiabá pô

Tiago: Jogo no rio

Tiago: Elas

[...]

Tiago: Vão achar hoje não po acredita

98119-4688: jogo na água ainda

98119-4688: de cabeça pra baixo

98119-4688: Amarrada (Id.
77281983 - Pág. 2-5).

Além disso, os peritos sintetizaram os diálogos havidos entre eles nos seguintes termos:

1.1

Dialogo: Thalyson Thiago e Patrick Cabral

O que foi observado nos diálogos acima referidos foi que no dia 03/10/18, as 10h03min, Thalyson, perguntou a Patrick se ele teria visto a matéria que foi veiculada sobre o crime praticado por ele e outros comparsas, e pedindo para Patrick acelerar pois ele estaria no rádio, Patrick respondeu fica na ativa aí também no rádio. Ainda no dia 03/10/18, às 10h13min, Patrick disse a Talyson: ‘AÍ PODE CRER DEMOROU’, AS 10h22min Patrick disse: ‘SUBIU’ (quer dizer que foi para o céu), JA CANTOU NADA AÍ NÃO NÉ? Thaiyson, respondeu as 10h27min: ‘NÃO MANO’ e perguntou: ‘FOI PRA QUE LADO COM ELAS PÓ?’, Patrick respondeu as 10h36min, ‘CARRAPICHO MANO, NÃO TINHA OUTRO LUGAR’. Thalyson às 10h37min, disse que era para eles levarem as menores para longe, dizendo: ‘VAI TAMPA AÍ MESMO?’ (significa matar), Patrick respondeu: ‘vao achar que veio de Cuiabá’. Às 10h28, Patrick disse: ‘vê ai, vou apagar’ (TRATA-SE DO VIDEO DE EXECUÇÃO DAS MENORES KEISE E LANA). Às 10h29, Thalyson disse a Patrick, que o vídeo não havia carregado, finalizando com gargalhadas. Às 10h30, Thalyson disse para Patrick que pode apagar, aí Patrick respondeu as 10h31min, que: ‘PC CÚ NAO TEM VEZ NÃO’. As 10h37min,Thalyson perguntou a Patrick e teria jogado as menores no rio, Patrick respondeu as 10h41min: ‘JOGOU NA AGUA AINDA DE CABEÇA PRA BAIXO AMARRADA’. Às 12h57min, Patrick encaminhou para Thalyson o vídeo que teria flagrado Thalyson e seus comparsas que estavam no veículo Renault Sandero prata, no momento da chegada na casa onde estariam as vitimas LEANDRO LUIZ PEREIRA vulgo “FALA FINA" e FELIPE MELO DOS SANTOS, vulgo “CAVALCANTE”, bem como da Tentativa de homicídio, contra as vitimas VITOR SANTANADOS SANTOS, vulgo “NEGUEBA” e JUNIOR DA SILVA PEREIRA vulgo “BUDA", fato ocorrido a Rua Miguel Leite, próximo a marcenaria, região do bairro Água Boa, Várzea Grande-MT. Às 12h58min,Thalysonrespondeu:MAISA PLACA FOI TROCADA DA NADA NAO, TEM 300MIL SANDERO NA RUA PO. As 12h59min, Patrick enviou imagem das menores mortas, jogadas no rio CARRAPICHO
(Id. 77281983 - Pág. 5 a 77281984 - Pág. 5).

A perícia demonstrou ainda que os réus eram associados ao Comando Vermelho e que cometeram os crimes no interesse da facção. Também deixou evidente que as ações executadas pelo grupo foram desencadeadas concomitantemente, para atingir o fim almejado, que era o de matar os membros do PCC que participaram da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra.

Além disso, a perícia realizada no local em que os corpos foram encontrados confirma a informação que Patrick passou para Thalyson por mensagem, de que as vítimas foram executadas e jogadas no rio, no local conhecido por “Carrapicho” (Id. 77281985 - Pág. 2).

Embora Patrick alegue que no dia em que as vítimas foram sequestradas ele estava em sua residência na companhia da esposa, e que no outro dia ficou o tempo todo no trabalho, as provas angariadas nesse sentido foram insuficientes para convencer os jurados.

Apesar de a esposa e do pai do réu insistirem que ele estava em casa, não apresentaram outros elementos para corroborar o alegado.

Também pairam dúvidas quanto a veracidade das informações contidas na fatídica folha de ponto que instrui os autos.

Como esclarecido por Leandro Matias Garcia, na empresa em que Patrick trabalhava o preenchimento do horário de entrada e saída era feito
manualmente
, e na folha de ponto dele havia
divergência entre essa letra e a assinatura
, pois “
não seria a mesma pessoa que teria assinado, porque a caligrafia é diferente”.

Embora
na fase de formação da culpa, Alexandre Silva de Assis – colega de trabalho de Patrick – tenha alegado que não havia possibilidade de o funcionário se ausentar do local durante o expediente, certo é que não forneceu nenhuma comprovação material nesse sentido, até porque, segundo o que foi dito por ele, as imagens que poderiam demonstrar a veracidade da informação não eram armazenadas.

Em razão de todo o exposto,

fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma versão proporcionada pelas provas amealhadas, e, de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

Por outro lado, o pedido de revisão da dosimetria da pena merece ser acolhido em parte.

De acordo com o veredito, o réu foi condenado pelas seguintes condutas delitivas:

a)

Art. 121, §2°, incisos III, IV e V, c/c § 4°, do Código Penal, em relação à vítima Lana Talyssa Moreira Bezerra (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, pelo uso de recurso de impossibilitou/dificultou a defesa da vítima e
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, cometido contra menor de 14 (quatorze) anos)

b)

Art. 121, § 2°, incisos III, IV e V, do Código Penal, em relação a vitima Keize Rodrigues (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, pelo uso de recurso de impossibilitou/dificultou a defesa da vítima e
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime);

c)

Art. 148, §1°, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes;

d)

Art. 2°, §2° da Lei 12.850/2013.

Em relação aos crimes de homicídio, o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade, mediante o seguinte argumento:

A
culpabilidade
é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima, conforme laudo pericial de fls. 604/622 dos autos físicos. O réu não possui maus antecedentes, conforme se infere da folha de antecedentes criminais juntada à fl. 1363 dos autos físicos. Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e as circunstancias do crime, apesar de desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não ha prova de que a vitima tenha contribuído para o evento delituoso
(Id. 77292784 - Pág. 3).

De acordo com o que consta nos autos, Keize Rodrigues foi atingida por
dois
disparos de arma de fogo – um na região lombar direita e outro na região ilíaca direita, que sequer foram a causa de sua morte, que resultou de afogamento (Id.
77281987 - Pág. 6).

Lana Talyssa também foi alvejada
duas vezes
– uma na ‘região auricular direita’ e outra “na região supraescapular direita” – Id. 77281988 - Pág. 2.

As demais particularidades que envolvem o modo de execução do delito (afogamento e restrição de liberdade das vítimas) não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria, pois se referem às qualificadoras previstas no Art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal, que foram reconhecidas pelo Tribunal Popular.

Nesse contexto, não há elementos que permitam afirmar que a culpabilidade do réu é diferenciada, ou mesmo que ultrapassou aquela que é ínsita ao crime cometido.

Assim sendo, a pena-base dos crimes de homicídio imputados a ele deve permanecer no mínimo legal.

O magistrado sentenciante deslocou para a fase intermediária as qualificadoras do crime praticado para assegurar a ocultação e impunidade de outro delito e a do recurso que dificultou a defesa da vitima, aplicando-as na forma das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

É entendimento pacífico que “
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1773721/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Não desconheço que a jurisprudência orienta que o
quantum
de agravamento ou atenuação da pena seja aplicado na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso, mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No entanto, em razão da proibição do
reformatio in pejus
, deve ser preservado o valor por agravante definido na sentença – 2 (dois) anos.

O magistrado sentenciante reconheceu ainda a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) entre os crimes de homicídio; contudo procedeu ao somatório das penas por considerá-lo mais benéfico ao réu, conforme se vê no trecho trancrito:

Concurso material benéfico.

Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução de ambos os crimes contra a vida, em principio, observa-se que foram praticados em continuidade delitiva, o que enseja a aplicação da exasperação prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Todavia, a aplicação do sobredito instituto redundaria em pena mais grave do que aquela obtida pela soma das penas aplicadas, razão pela qual aplico o instituto do concurso material benéfico previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal [...]
(Id. 77292784 - Pág. 3-4).

Não há dúvida que os delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas, com emprego de violência e grave ameaça.

Destarte, a incidência da continuidade delitiva específica é inquestionável. Confira-se:

[...] O artigo 71, parágrafo único, do CP admite o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em desfavor de vítimas diferentes e bens personalíssimos. Na espécie, não há controvérsia em relação às circunstâncias em que praticados os crimes, pois ocorridos dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos - recuperação forçada da posse de terras invadidas por trabalhadores rurais, após tentativa frustrada de reavê-las por intermédio da Justiça -, tudo a indicar que os atos criminosos realizados pelos agravantes encontram-se entrelaçados, ou seja, têm vinculação fático-temporal, devendo ser reconhecida e aplicada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, sob pena de excessivo e desproporcional apenamento. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1604256/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 07/03/2019).

Contudo, o legislador não estabeleceu critério para delimitar o parâmetro que deve ser adotado. O dispositivo se omite até mesmo em relação à fração mínima a ser empregada, dizendo apenas que deve ser aumentada até o triplo, e que não pode exceder a pena que seria cabível no caso de concurso material.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos - quantidade de crimes praticados - e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime (CP, art. 59).

A despeito da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se pode ignorar a gravidade concreta dos crimes perpetrados pelo apelante.

De fato, houve verdadeiro trabalho investigativo por parte do réu e seus comparsas no intuito identificar o esconderijo de seus desafetos. Para isso, descobriram onde as menores estavam naquele dia e as sequestraram para obter a informação.

Depois disso, foram mantidas reféns até que outros integrantes pudessem levar a cabo a vingança. Pouco depois, foram cruelmente executadas.

De tal sorte, entendo como razoável e necessário aplicar a continuidade delitiva específica na fração de 1/3 (um terço).

Passo a delimitar as penas:

I – Homicídio cometido contra Lana Talyssa:

Pelos fundamentos alhures expostos não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão.

Na fase intermediária incide as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal (crime praticado para assegurar a ocultação e impunidade de outro delito e do uso de recurso do recurso que dificultou a defesa da vitima), que devem acrescentar 2 (dois) anos à reprimenda cada, atingindo o montante de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 4o, segunda parte, do art. 121, do Código Penal (vítima menor de 14 (quatorze) anos na época do crime), a pena deve ser acrescida de 1/3 (um terço), totalizando
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Não há outras situações que interfiram na delimitação da pena.

II – Homicídio cometido contra Keize Rodrigues

Pelos fundamentos alhures expostos, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão.

Na fase intermediária incide as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal (crime praticado para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime e do uso de recurso do recurso que dificultou a defesa da vitima), e cada uma deve acrescentar 2 (dois) anos à reprimenda, atingindo o montante de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não há outras situações que interfiram na delimitação da pena.

Em razão da
continuidade delitiva específica
entre os crimes de homicídio, acrescento 1/3 (um terço) à pena mais grave
– 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – que resulta em
28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

III – Sequestro e cárcere privado cometido contra Lana e Keize em concurso formal de crimes (CP, art. 70).

Mantenho a pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, tal como definida na sentença.

IV – Organização criminosa armada

Mantenho a pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e 15 (quinze) dias multa, conforme delimitado na sentença.

Em razão do
concurso material
de crimes (CP, art. 69), encontro a
pena definitiva de 35 (trinta e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Desse modo, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o apelo defensivo para, nos crimes de homicídio,
a)
afastar o caráter desfavorável da vetorial da culpabilidade;
b)
aplicar a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) na fração de 1/3 (um terço);
c)
redimensionar a pena definitiva para 35 (trinta e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021